Tribunal: STF
Processo: RE 1164419
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. LEI 9.127/1995. ELEVAÇÃO DA PENA. ART. 332 DO CP. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada Precedentes. 



    2. Ademais, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido, que afastou a alegada arguição de inconstitucionalidade do art. 332 do CP, na redação dada pela Lei 9.127/1995, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, encontra-se em consonância com a orientação desta Suprema Corte, no sentido de que cabe ao legislador ordinário e não ao Poder Judiciário a previsão e dosagem, qualitativa e quantitativa, da resposta penal.



    3. Embora a prescrição possa ser reconhecida de ofício (art. 61, CPP), é recomendável que o exame da referida matéria seja efetuado na origem, especialmente, considerando todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.